Tribunal: TJMT
Processo: 0029418-78.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029418-78.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID DE ARAUJO CANABRAVA - CPF: 064.501.071-54 (APELANTE), GILMAR SECUNDINO DANTAS - CPF: 816.192.191-15 (VÍTIMA), HELENA RODRIGUES LEITE - CPF: 107.030.391-72 (VÍTIMA), ANDREW VINICIUS SILVA FRANCA (VÍTIMA), RODNEY SILVA (VÍTIMA), CUIABA PVC INDUSTRIA E COMERCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXSANDRO MENDES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso formal. Subtração de bens de pessoa jurídica e pessoa física. Patrimônios distintos. Impossibilidade de reconhecimento de crime único. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento do concurso formal.

II. Questão em discussão

O reconhecimento de crime único da subtração de bens da pessoa jurídica e pessoa física.

III. Razões de decidir

A subtração de bens pertencentes à pessoa jurídica e ao seu sócio-proprietário, no mesmo contexto fático, caracteriza concurso formal de crimes, por se tratar de patrimônios distintos.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 70; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LV, XLVI, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 443.242/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ, HC nº 338532/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 27.09.2016; TJMT, AP nº 1005115-70.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0029418-78.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID DE ARAUJO CANABRAVA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0029418-78.2017.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, 2º-A, I, e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CP - (fls. 481 - ID 221647786).

O apelante sustenta que o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica teriam sido atingidos simultaneamente, a caracterizar crime único.

Prequestiona os arts.

70 e 157, § 2º, II, ambos do CP, art. 1º, III, art. 5º, LV, XLVI, da CF/88 e art. 93, IX, da Carta Magna.

Requer o provimento para que seja afastado o concurso formal do roubo (fls. 506 - ID 221647799).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 516 - ID 221649652).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM RELAÇÃO A PESSOA JURÍDICA E SEU PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PATRIMÔNIOS DISTINTOS - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”

(Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça - ID 231008688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 - ROUBO MAJORADO

Depreende-se dos autos que no dia 08 de agosto de 2017, por volta das 11h40min, no estabelecimento comercial denominado ‘Cuiabá PVC Indústria e Comércio’, situada na avenida das Torres, bairro Santa Cruz, nesta capital, o implicado DAVID, em liame subjetivo e com relevância causal de condutas com o adolescente ALEXANDRO MENDES DE ALMEIDA (16 anos), subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular marca LG, pertencente à vítima Andrew Vinicius Silva França; 01 (um) relógio de pulso, cor dourado, marca Everlast, 01 (um) controle de portão, 01 (um) molho de chaves, documentos pessoais, 02 (dois) pen drives, cor vermelho, 01 (uma) pasta de couro, cor preta, 01 (um) automóvel caminhonete TOYOTA/HILLUX, cor branca, ano 2017/2017, placas QBY 1355, avaliada, indiretamente às fls. 38 em R$ 150.284,00 (cento e cinquenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais), pertencente ao ofendido Gilmar Secundino Dantas; 01 (uma) corrente com pingente em forma de rosto, cor dourada, 01 (um) aparelho de celular, marca LG, pertencente à vítima Rodney Silva; R$ 882,95 (oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 01 (um) talão de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, contendo sete folhas em branco, 01 (um) talão de cheque do Banco Itaú, com duas folhas em branco, 01 (um) talão de cheques do banco Itaú com treze folhas em branco, 01 (um) talão de cheque do Banco Sicoob com uma folha parcialmente preenchida e outras sete em branco, 01 (um) talão de cheques do Banco Sicoob contendo vinte folhas em branco, 01 (um) talão de cheques do Banco Caixa Econômica Federal com quatorze folhas, sendo uma nula e treze em branco, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (um) celular marca Apple, modelo Iphone, 01 (um) carimbo, todos de propriedade da empresa supracitada.

FATO 02 - CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE

Na mesma ocasião, o denunciado DAVID gorrompeu o adolescente Alexandro Mendes de Almeida (16 anos), com ele praticando crime contra o patrimônio. [...]

Ex positis, o Ministério Público denuncia DAVID DE ARAÚJO CANABRAVA, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e no artigo 244 - B do Estatuto da Criança e do Adolescente [...].”

(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 221647777)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE ROUBO

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP A culpabilidade não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal; não há registros de antecedentes; não há substratos que possam permitir a valoração da conduta social do acusado e a sua personalidade; os motivos do crime foram comuns à espécie delitiva; as circunstâncias do crime foram normais à espécie; tratando-se de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, as consequências foram graves, mas já punidas pelo tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais Inexiste circunstância agravante, porém, presente a atenuante de confissão espontânea, previstas no art. 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal. Entretanto, afigura-se inviável a redução da pena, por já ter sido fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 STJ), de modo que a pena intermediária permanece fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena Diante da presença das causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, de rigor o acréscimo à pena intermediária em 1/3, devendo ser salientando que a presença de duas majorantes, de per si, não é suficiente para exasperação da fração no caso concreto, conforme entendimento consolidado através da Súmula n. 443 do STJ. Assim, fica a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a pluralidade de vítimas (quatro), aplica-se a regra do concurso formal de crimes, nos moldes do art. 70 da Matriz Penal (primeira parte), razão pela qual aumento a pena em 1/4 (precedente: HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/4/2019), resultando numa pena final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. [...]”
(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 221647786)

Pois bem.

Extrai-se que o apelante invadiu o estabelecimento comercial denominado “Cuiabá PVC Indústria e Comércio”, situado à Avenida das Torres, bairro Santa Cruz, Cuiabá/MT, subtraiu 1 (um) celular [marca LG], pertencente à vítima Andrew Vinicius Silva França; 1 (um) relógio [cor dourado, marca Everlast], 1 (um) controle de portão, 1 (um) molho de chaves, documentos pessoais, 2 (dois) pen drives, 1 (uma) pasta de couro preta, 1 (um) automóvel caminhonete Toyota/Hillux, [cor branca, ano 2017/2017, placas QBY 1355], pertencente à vítima Gilmar Secundino Dantas; 1 (uma) corrente com pingente em forma de rosto dourada, 1 (um) celular [marca LG], de propriedade da vítima Rodney Silva; R$ 882,95 (oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 1 (um) talão de cheque do Banco Caixa Econômica Federal, 1 (um) talão de cheque do Banco Itaú, 1 (um) talão de cheques do banco Itaú, 1 (um) talão de cheque do Banco Sicoob, 1 (um) talão de cheques do Banco Sicoob, 1 (um) talão de cheques do Banco Caixa Econômica Federal, 1 (um) celular [marca Samsung], 1 (um) celular [marca Apple, modelo Iphone], 1 (um) carimbo, todos pertencentes à referida empresa.

No mesmo contexto fático [roubo no interior do estabelecimento comercial], o apelante subtraiu bens de 4 (quatro) vítimas distintas [Andrew Vinicius Silva França,

Gilmar Secundino Dantas, Rodney Silva e “Cuiabá PVC Indústria e Comércio”].

Frise-se que o concurso formal ocorre quando o agente, com uma única ação, comete dois ou mais crimes em face de vítimas diversas (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 547), ao passo que o crime único se caracteriza quando
“há identidade de contexto fático e quando o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC nº 338532/SC – Relator: Nefi Cordeiro – 27.9.2016).

Tratando-se da subtração de bens da pessoa jurídica [talões de cheques e aparelho celular] e do sócio-proprietário [caminhonete Hilux, relógios, dentre outros objetos], o c. STJ reconhece a caracterização do concurso formal por entender que
“há pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da [...] pessoa jurídica”
(STJ, AgRg no HC n. 443.242/MG – Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 23.6.2020).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes, ainda que um dos ofendidos seja pessoa uma pessoa jurídica.”
(AP nº 1005115-70.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 9.2.2024)

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024